Tribunal: CARF
Processo: 13856.720134/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.720134/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.165 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE WILSON FOLADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, uma vez que as deduções
pleiteadas não estão amparadas em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, considerando, os aludidos pagamentos, em
mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.720134/2012-73
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720134/2012-73

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/55):
Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Ribeirão Preto - SP, a Notificação de
Lançamento de fls. 9/12, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2010.
Foi apurado imposto suplementar de R$ 6.346,57, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual -
DAA no 08/28.629.777. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
 Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
24.000,00, tendo em vista que o contribuinte, avô dos alimentandos, não
apresentou "Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e os respectivos
comprovantes de pagamentos"
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o Contribuinte apresenta Impugnação e
documentos comprobatórios, fls. 2/7.
O Impugnante protesta pelo direito ao restabelecimento das despesas glosadas.
Discorre sobre a prestação de alimentos e informa que a despesa corresponde à pensão
paga aos seus netos, os menores Gustavo Trigueiro Folador, Laura Beatriz da Silva,
Bárbara e Beatriz Ilkiv Folador, diante impossibilidade de cumprimento da obrigação
pelos pais dos alimentandos (Marcus Wilson e Fábio Augusto Morgado Folador).
Esclarece que "não houve, nestes casos, a intervenção do poder judiciário, uma vez
que a assunção da obrigação alimentar pelo impugnante se deu de forma
espontânea", uma vez que decorre de obrigação natural a prestação de alimentos.
Menciona que está incluso na presente Impugnação o acordo homologado
judicialmente, quando ocorreu a separação dos genitores das menores Bárbara e Beatriz
Ilkiv, no qual indica assunção da obrigação alimentar pelo Impugnante.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A ausência de comprovação das despesas, mediante documentação hábil e idônea,
conforme estabelece a legislação de regência, impede o sujeito passivo usufruir a
respectiva dedução na apuração da base de cálculo do imposto de renda na Declaração
de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão, em 02/06/2015 (fls. 61/62), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 02/07/2015, recurso voluntário (fls. 63/67), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido que as despesas declaradas já estão devidamente
comprovadas nos autos, sendo que não houve intervenção do judiciário em relação aos
netos/alimentandos, Gustavo Trigueiro Folador e Laura Beatriz da Silva, cuja obrigação
alimentar se deu de forma espontânea. Quanto às netas/alimentandas, Bárbara e Beatriz Ilkiv
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720134/2012-73

Folador, também já apresentou o acordo homologado judicialmente, indicando sua assunção à
obrigação alimentar, em conformidade com a legislação de regência. Registra ainda que os
pensionamentos realizados às genitoras de seus netos/alimentandos, ocorreu diante da
impossibilidade de seus filhos e pai dos menores, estarem impossibilitados de arcar com os
respectivos pagamentos. Requer, ao final, a anulação do crédito tributário lançado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 68.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as pensões alimentícias declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das pensões alimentícias, pagas aos
netos/alimentandos, Gustavo Trigueiro Folador, Laura Beatriz da Silva, Bárbara e Beatriz Ilkiv
Folador, no valor total de R$ 24.000,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do restabelecimento das aludidas despesas na DAA/2010.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720134/2012-73

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
53/55) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 9/12), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – limitando basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, reconhecendo inclusive a inexistência de decisão/acordo judicial ou escritura
pública determinando a prestação alimentar a seus netos, Gustavo Trigueiro Folador e Laura
Beatriz da Silva Folador, e em relação às netas Bárbara e Beatriz Ilkiv Folador, o acordo
celebrado na Ação de Separação Judicial Litigiosa c/c Alimentos no 1364/08 (fls. 19/20), além
de não lhe atribuir o ônus ao pagamento da verba alimentar, mas somente o plano de saúde
dos filhos do casal, sendo correto afirmar que ao tempo dos pagamentos declarados não
existia título judicial ou escritura pública a amparar as deduções das verbas alimentares
declaradas – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 55), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
A legislação de regência autoriza a dedução pretendida, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
O direito à dedução de despesas com Pensão Alimentícia requer o cumprimento de dois
requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos alimentandos. O
segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão
estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
No documento de fls. 19/20, consta que por meio de Ação de Separação Judicial
Litigiosa convertida em Consensual dos pais das alimentandas Bárbara e Beatriz Ilkiv
Folador ficou estabelecido que o Impugnante, na qualidade de avô, arcará com as
despesas de plano de saúde das respctivas crianças, sendo do pai das menores a
obrigação de pagar a pensão.
Nota-se ainda que o referido documento judicial não foi assinado pelo juiz competente
da 1a Vara da Comarca de Monte Alto - SP.
Relativamente aos menores Gustavo Trigueiro Folador e Laura Beatriz da Silva,
nada trouxe para comprovar os requisitos legais necessários ao aproveitamento da
pensão como despesa dedutível na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.165 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.720134/2012-73

Registre-se que o próprio Contribuinte anota na peça de defesa que resolveu pagar as
pensões sem a intervenção do Poder Judiciário, o que caracteriza liberalidade.
Nesse passo, por ausência de previsão legal, indefere-se o pleito.
Com efeito, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados – cuja obrigação alimentar não seguiu os moldes exigidos pela legislação de regência
(art. 78, caput do RIR/99), tratando-se os pagamentos realizados em mera liberalidade –
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 75
DF CARF MF
Original